Tribunal: STF
Processo: RE 1264802
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou tese no sentido de que “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”.



    2. EM RECENTÍSSIMOS PRECEDENTES, TOMADOS À UNANIMIDADE, O PLENÁRIO NÃO ADMITIU EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DOS CONTRIBUINTES, AO ARGUMENTO DE QUE A JURISPRUDÊNCIA DO STF ESTÁ PACIFICADA NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ICMS NA HIPÓTESE (RE 1179390 AgR-EDv-AgR, Min. Cármen Lúcia, julgado em 21/4/2020; RE 1045286 AgR-Ediv-AgR, Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/5/2020).



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).